Tribunal: TJDFT
Processo: 0009239-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0009239-18.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Antes de apreciar o pedido do Exequente e de seus patronos (Doc. Num. 14589976) de dedução dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), do valor a que tem direito o Exequente SINDIRETA/DF, juntem os peticionários, no prazo de 10 (dez) dias, o contrato de honorários advocatícios celebrado por eles. I. Brasília - DF, 18 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador